Tribunal: CARF
Processo: 16327.001214/2005-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001214/2005-73
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.315 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE SÃO PAULO - CENTRAL
SICREDI SP

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002, 2003
COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA.
Somente a partir da vigência do art. 30 da Lei no 11.051/2004 é que passou a
existir previsão legal para não tributação das receitas, decorrentes de atos
cooperativos, auferidos pelas cooperativas de crédito.
A tese aprovada pelo STJ nos REsp no 1.141.667/RS e no 1.164.716/MG,
proferidas no regime dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do antigo
CPC, não é aplicável aos atos praticados pelas cooperativas de crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa
Camargos Autran, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001214/2005-73
Fl. 1607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001214/2005-73

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3302-008.337, de 17 de março de 2020, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar que as receitas provenientes de atos cooperativos não
deve ser incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS, restando assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002, 2003
ATOS COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA.
Os atos cooperativos típicos - assim entendidos aqueles praticados entre as cooperativas
e seus associados ou entre os associados e as cooperativas, ou entre cooperativas, para a
consecução dos objetivos sociais - não geram receita ou lucro.

Não resignada com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso
especial alegando divergência jurisprudencial com relação à interpretação da legislação tributária
quanto à possibilidade de tributação das receitas decorrentes de atos cooperativos auferidas pelas
cooperativas de crédito. Para comprovar o dissenso, colacionou como paradigma o acórdão no
9303-009.038.
Foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, nos termos do
despacho de admissibilidade 3a Seção de Julgamento/3a Câmara, de 03 de agosto de 2020,
proferido pelo Presidente da 3a Câmara da 1a Seção.
Devidamente intimado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao apelo especial
da Fazenda Nacional, postulando, em preliminar, a sua negativa de seguimento e, no mérito, a
sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Fl. 1608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001214/2005-73

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL atende
aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito
No mérito, a controvérsia gravita em torno da possibilidade de tributação das
receitas decorrentes de atos cooperativos auferidas pelas cooperativas de crédito.
A Contribuinte – COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DE SÃO PAULO
- CENTRAL SICREDI – SP, é sociedade cooperativa estando submetida ao regramento
conferido pela Lei no 5.764/71 (Lei Cooperativista), Lei no 4.595/64 e atos normativos do Banco
Central do Brasil, em especial a Resolução CMN/BACEN no 3.442/07, conforme se infere dos
Estatutos Sociais.
Trata-se de uma sociedade cooperativa de crédito, ou seja, uma instituição
financeira cooperativa, não se confundindo com a figura de banco ou sociedade de crédito,
financiamento e investimento. Além disso, há na legislação expressa vedação de utilização do
vocábulo "BANCO" em sua denominação, conforme art. 50, §único, da Lei no 5.764/71.
O ato cooperativo não se consubstancia em faturamento para a sociedade, mas sim
gera resultado positivo que pertence, proporcionalmente, a cada um dos seus cooperados, não
havendo receita de titularidade da sociedade cooperativa. Portanto, ausente a receita/faturamento
da cooperativa, não há base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar os recursos
especiais no 1.164.716 e 1.141.667, na sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o
entendimento de não serem tributados pelo PIS e pela COFINS os atos cooperativos. Os
acórdãos de recurso repetitivo foram assim ementados:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
Fl. 1609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001214/2005-73

1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos
atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e
597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados
(fls. 126), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial desprovido.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008
do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS
sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
(REsp 1164716/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016)
(grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos
atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e
597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados
(fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
Fl. 1610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001214/2005-73

4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os
atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em
julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008
do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS
sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
(REsp 1141667/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016)
(grifos nossos)

Assim, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede
de recursos repetitivos, não deve haver a incidência das contribuições para o PIS e a COFINS
sobre os atos cooperativos.
A matéria já foi objeto de análise no acórdão no 9303-010.844, de relatoria da
Nobre Conselheira Tatiana Midori Migyiama, cujo posicionamento restou vencedor no
julgamento, refletindo o entendimento desta Relatora, razão pela qual são adotas as suas razões
de decidir como fundamentos desse julgado, in verbis:

[...] quanto ao mérito trazido em recurso fazendário, qual seja, se haveria ou não
incidência da tributação do PIS sobre os atos cooperativos, em razão das decisões do
STJ nos REsp no 1.141.667/RS e no 1.164.716/MG, proferidas no regime dos recursos
repetitivos previsto no art. 543-C do antigo CPC, sem delongas, manifestamos nossa
concordância com o voto constante do acórdão recorrido da lavra do nobre conselheiro
Rosaldo Trevisan. O que, peço licença para transcrever parte:
“[...]
No mérito, em relação à incidência de Contribuição para o PIS/PASEP sobre atos
chamados “cooperativos”, entre a cooperativa e os cooperados, cabe destacar que a
autuação colaciona excertos da Lei no 9.718/1998, que rege a contribuição, dando conta
de que a tributação tem por base o faturamento (totalidade das receitas auferidas), e que,
no caso de pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212/1991 (entre as
quais as cooperativas de crédito), são admitidas as deduções ali referidas:
“Art. 3o (...)
(...)
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas exclusões
e deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para
o PIS/PASEP.
Fl. 1611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001214/2005-73

§ 5o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, além
das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir: (redação
dada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001)

I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de
direito privado;
c) deságio na colocação de títulos;
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge; (...) ”
(grifo nosso)
E acrescenta a fiscalização que a Lei no 11.051, de 29/12/2004 (art. 30), passou a tratar
do “ato cooperativo”, permitindo sua exclusão da base de cálculo das contribuições:
“Art. 30. As sociedades cooperativas de crédito, na apuração dos valores devidos a
título de Cofins e PIS – Faturamento, poderão excluir da base de cálculo os ingressos
decorrentes do ato cooperativo, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 15 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e demais normas relativas às
cooperativas de produção agropecuária e de infraestrutura.”
(grifo nosso)
Incumbe ainda destacar que o referido art. 30 teve nova redação dada pela Lei no
11.196, de 21/11/2005, passando a dispor:
“Art. 30. As sociedades cooperativas de crédito e de transporte rodoviário de cargas, na
apuração dos valores devidos a título de Cofins e PISfaturamento, poderão excluir da
base de cálculo os ingressos decorrentes do ato cooperativo, aplicando-se, no que
couber, o disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, e demais normas relativas às cooperativas de produção agropecuária e de
infraestrutura.” (grifo nosso)
Sobre o tema decidiu o STJ, em duas ocasiões, também na sistemática vinculante do
artigo 543C do antigo CPC (atual artigo 1036 e seguintes do novo CPC, veiculado pela
Lei no 13.105/2015), sendo o resultado de observância obrigatória por este tribunal
administrativo, tendo em vista o artigo 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno deste
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
Fl. 1612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001214/2005-73

1. Os REs 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS sobre
os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço; portanto,
não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos atos
típicos realizados pelas cooperativas.
Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem mérito
julgado, tratam de hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados
(fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os atos
cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os
atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
(REsp 1.141.667/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016)”
(grifo nosso)

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos
atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e
597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados
(fls. 126), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
Fl. 1613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001214/2005-73

4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial desprovido.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os
atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
(REsp 1.164.716/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
Em ambos os julgados, de observância obrigatória por este CARF, percebe-se que é
fixada a tese de que “não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos
cooperativos típicos realizados pelas cooperativas”.
Resta saber se o caso concreto trata de “atos cooperativos típicos”, recordando que se
está a analisar somente a Contribuição para o PIS/PASEP, visto que a discussão de
mesmo teor sobre a COFINS foi submetida a juízo na ação no 2001.61.02.0037939, que
tem o seguinte andamento (conforme consulta ao sítio do TRF da 3a Região, em
www.trf3.jus.br):
(a) o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido do autor
concedendo parcialmente o requerido para o fim de suspender a exigibilidade da
COFINS ante a isenção prevista no art. 6o, inciso I, da Lei Complementar no 70/91
quanto aos atos cooperativos próprios e em relação aos atos não cooperativos continuar
a recolher a COFINS segundo a base de cálculo estabelecida pelo art. 2o da Lei
Complementar 70/91, mantendo a alíquota de 3% introduzida pelo art. 8o da Lei
9.718/98 (não há notícias no processo sobre a data em que teve ciência a fiscalização de
tal medida, havendo menção expressa à ação judicial apenas a partir da decisão da
DRJ);
(b) no TRF da 3a Região, foi negado provimento ao recurso de apelação e à remessa
oficial, mantendo-se a decisão de piso (em 19/07/2006), e rejeitando-se os embargos de
declaração interpostos (em 10/01/2007);
(c) em questão de ordem suscitada, a turma do TRF da 3a Região anulou o julgamento
anterior, em 24/04/2008, havendo novo acórdão em 19/02/2009, negando provimento à
apelação da autora e dando parcial provimento à apelação da União Federal e à remessa
oficial, decidindo a Terceira Turma, unanimemente, que:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
COFINS.
SOCIEDADE
COOPERATIVA. LEI No 5764/71, MP No 18586/99, REEDIÇÕES E MP No
215835/01. FATURAMENTO OU RECEITA DECORRENTE DE ATO NÃO
COOPERATIVO. INCIDÊNCIA FISCAL. PRECEDENTES. LEI 9718/98. BASE DE
CÁLCULO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ALÍQUOTA.
CONSTITUCIONALIDADE.
I. A Lei no 5.764/71 não foi recepcionada como lei complementar, para efeito do artigo
146, III, "c", da Constituição Federal: o "adequado tratamento tributário", previsto em
favor de atos cooperativos, exige ação legislativa, e não corresponde, necessariamente, à
isenção.
II. A tese de ofensa ao princípio da isonomia, pela MPno 2.15835/01, considerando o
tratamento conferido somente às cooperativas de produção, não legitima, como solução,
a ampliação dos termos da legislação, em típica atuação de legislador positivo, porque
incompatível com a função do Poder Judiciário no controle de constitucionalidade das
leis.
Fl. 1614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001214/2005-73

III. A COFINS não incide sobre o lucro, mas receita ou faturamento, conceitos inerentes
a atividades como as praticadas, ainda que sem fins lucrativos, pelas sociedades
cooperativas.
IV. A intermediação de serviços prestados por cooperados a terceiros não se insere no
conceito legal de atos cooperativos próprios (artigo 79 da Lei no 5.764/71), para efeito
de exclusão da cooperativa à tributação cogitada, não podendo a norma, que repercute
sobre a incidência fiscal, reduzindo-lhe o alcance, ser, como pretendida, interpretada
extensivamente, até porque tal solução violaria, ademais e fundamentalmente, o
princípio da universalidade e da solidariedade social.
V O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que é inconstitucional
a majoração da base de cálculo da COFINS, tal como disciplinada no artigo 3o, § 1o, da
Lei 9.718/98, porém, constitucional o aumento da alíquota, alterada pelo artigo 8o.
VI – Apelação da autora improvida.
VII – Apelação da União Federal e remessa oficial parcialmente providas.”
(DOU de 10/03/2009) (grifo nosso)
(d) os embargos de declaração apresentados foram unanimemente rejeitados, em
28/05/2009; e
(e) interposto recurso especial, aguardou-se decisão do REsp no 1.141.667 (com ementa
aqui já transcrita), e julgamento de recurso extraordinário, sendo o último andamento
processual a redistribuição, por sucessão, em 16/02/2017.
Voltando à análise da incidência da Contribuição para o PIS/PASEP, discutida
administrativamente, cabe verificar se as rubricas analisadas neste processo, cujo sujeito
passivo é cooperativa de crédito, são alcançadas pelo decidido nos julgados do STJ sob
a sistemática dos recursos repetitivos.
O contribuinte, ainda em sua impugnação, destaca que, como cooperativa de crédito
rural/agrícola, está obrigada pelo art. 84 da Lei no 5.764/1971 a operar com associados,
e que os rendimentos alheios à atividade cooperativista estão sujeitos à tributação (fls.
201/211), reconhecendo que a ele se aplica o tratamento previsto para as instituições
financeiras (§ 1o do art. 22 da Lei no 8.212/1991) e que o BACEN, na Resolução no
3.442/2007, estabeleceu que a cooperativa de crédito somente pode captar recursos de
seus associados, também se restringindo a operação de empréstimo a seus associados.
Assim, não existiria a possibilidade de operações financeiras com não associados
(terceiros), sendo a integralidade dos atos tida como “cooperativos próprios”.
Assim, e não havendo imputação fiscal em sentido contrário, está se aqui a tratar dos
atos a que se referem os REsp no 1.141.667/RS e no 1.164.716/MG, destacando ainda
que o STF já se manifestou sobre a repercussão geral da revogação da isenção a que se
refere a defesa, constante na Medida Provisória no 1.858/1999, no RE no 598.085/RJ
(Tema 177: “Revogação, por medida provisória, da isenção da contribuição para o PIS e
para a COFINS concedida às sociedades cooperativas”):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. ATO
COOPERATIVO. COOPERATIVA DE TRABALHO. SOCIEDADE COOPERATIVA
PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS. POSTO REALIZAR COM TERCEIROS
NÃO ASSOCIADOS (NÃO COOPERADOS) VENDA DE MERCADORIAS E DE
SERVIÇOS SUJEITA-SE À INCIDÊNCIA DA COFINS, PORQUANTO AUFERIR
RECEITA BRUTA OU FATURAMENTO ATRAVÉS DESTES ATOS OU
NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE “ATO NÃO
Fl. 1615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001214/2005-73

COOPERATIVO” POR EXCLUSÃO, NO SENTIDO DE QUE SÃO TODOS OS
ATOS OU NEGÓCIOS PRATICADOS COM TERCEIROS NÃO ASSOCIADOS
(COOPERADOS), EX VI, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS TOMADORAS DE
SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL
(ISENÇÃO DA COFINS) PREVISTO NO INCISO I, DO ART. 6°, DA LC No 70/91,
PELA MP No 1.8586 E REEDIÇÕES SEGUINTES, CONSOLIDADA NA ATUAL
MP No 2.15835. A LEI COMPLEMENTAR A QUE SE REFERE O ART. 146, III,
“C”,
DA
CF/88,
DETERMINANTE
DO
“ADEQUADO
TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO AO ATO COOPERATIVO”, AINDA NÃO FOI EDITADA. EX
POSITIS, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. As contribuições ao PIS e à COFINS sujeitam-se ao mesmo regime jurídico,
porquanto aplicável a mesma ratio quanto à definição dos aspectos da hipótese de
incidência, em especial o pessoal (sujeito passivo) e o quantitativo (base de cálculo e
alíquota), a recomendar solução uniforme pelo colegiado.
2. O princípio da solidariedade social, o qual inspira todo o arcabouço de financiamento
da seguridade social, à luz do art. 195 da CF/88, matriz constitucional da COFINS, é
mandamental com relação a todo o sistema jurídico, a incidir também sobre as
cooperativas.
3. O cooperativismo no texto constitucional logrou obter proteção e estímulo à
formação de cooperativas, não como norma programática, mas como mandato
constitucional, em especial nos arts. 146, III, c; 174, § 2°; 187, I e VI, e 47, § 7o, ADCT.
O art. 146, c, CF/88, trata das limitações constitucionais ao poder de tributar, verdadeira
regra de bloqueio, como corolário daquele, não se revelando norma imunitória,
consoante já assentado pela Suprema Corte nos autos do RE 141.800, Relator Ministro
Moreira Alves, 1a Turma, DJ 03/10/1997.
4. O legislador ordinário de cada pessoa política poderá garantir a neutralidade tributária
com a concessão de benefícios fiscais às cooperativas, tais como isenções, até que
sobrevenha a lei complementar a que se refere o art. 146, III, c, CF/88. O benefício
fiscal, previsto no inciso I do art. 6o da Lei Complementar no 70/91, foi revogado pela
Medida Provisória no 1.858 e reedições seguintes, consolidada na atual Medida
Provisória no 2.158, tornando-se tributáveis pela COFINS as receitas auferidas pelas
cooperativas (ADI 1/DF, Min. Relator Moreira Alves, DJ 16/06/1995).
5. A Lei no 5.764/71, que define o regime jurídico das sociedades cooperativas e do ato
cooperativo (artigos 79, 85, 86, 87, 88 e 111), e as leis ordinárias instituidoras de cada
tributo, onde não conflitem com a ratio ora construída sobre o alcance, extensão e
efetividade do art. 146, III, c, CF/88, possuem regular aplicação.
6. Acaso adotado o entendimento de que as cooperativas não possuem lucro ou
faturamento quanto ao ato cooperativo praticado com terceiros não associados (não
cooperados), inexistindo imunidade tributária, haveria violação a determinação
constitucional de que a seguridade social será financiada por toda a sociedade, ex vi, art.
195, I, b, da CF/88, seria violada.
7. Consectariamente, atos cooperativos próprios ou internos são aqueles realizados pela
cooperativa com os seus associados (cooperados) na busca dos seus objetivos
institucionais.
8. A Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos recursos extraordinários
357.950/RS, 358.273/RS, 390.840/MG, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, DJ 15082006, e 346.084/PR, Relator Min. ILMAR GALVÃO, Relator p/
Acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ 01092006, assentou a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo das contribuições destinadas ao
PIS e à COFINS, promovida pelo § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, o que implicou
Fl. 1616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001214/2005-73

na concepção da receita bruta ou faturamento como o que decorra quer da venda de
mercadorias, quer da venda de mercadorias e serviços, quer da venda de serviços.
9. Recurso extraordinário interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), com
fulcro no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal de 1988, em face de acórdão
prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, verbis:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COOPERATIVA. LEI No. 5.764/71.
COFINS.
MP
N°.
1.858/99.
LEI
9.718/98,
ART.
3°,
§
1°
(INCONSTITUCIONALIDADE). NÃO INCIDÊNCIA DA COFINS SOBRE OS
ATOS COOPERATIVOS. 1. A Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de
1998 (DOU de 16/12/1998) não tem força para legitimar o texto do art. 3°, § 1°, da Lei
no. 9.718/98, haja vista que a lei entrou em vigor na data de sua publicação, em 28 de
novembro de 1998. 2. É inconstitucional o § 1° do artigo 3o da Lei n° 9.718/98, no que
ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por
pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas desenvolvida e da
classificação contábil adotada. (RREE. 357.950/RS, 346.084/PR, 358.273/RS e
390.840/MG) 3. Prevalece, no confronto com a Lei no. 9718/98, para fins de
determinação da base de cálculo da Cofins o disposto no art. 2° da Lei n° 70/91, que
considera faturamento somente a receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza.
4. Os atos cooperativos (Lei no. 5.764/71 art. 79) não geram receita nem faturamento
para as sociedades cooperativas. Não compõem, portanto, o fato imponível para
incidência da Cofins.
5. Em se tratando de mandado de segurança, não são devidos honorários de advogado.
Aplicação das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. 6. Apelação provida. (fls. 120/121).
10. A natureza jurídica dos valores recebidos pelas cooperativas e provenientes não de
seus cooperados, mas de terceiros tomadores dos serviços ou adquirentes das
mercadorias vendidas e a incidência da COFINS, do PIS e da CSLL sobre o produto de
ato cooperativo, por violação dos conceitos constitucionais de “ato cooperado”, “receita
da atividade cooperativa” e “cooperado”, são temas que se encontram sujeitos à
repercussão geral nos recursos: RE 597.315RG, Relator Min. ROBERTO BARROSO,
julgamento em 02/02/2012, Dje 22/02/2012, RE 672.215RG, Relator Min. ROBERTO
BARROSO, julgamento em 29/03/2012, Dje 27/04/2012, e RE 599.362RG, Relator
Min. DIAS TOFFOLI, Dje13122010, notadamente acerca da controvérsia atinente à
possibilidade da incidência da contribuição para o PIS sobre os atos cooperativos, tendo
em vista o disposto na Medida Provisória no 2.158-33, originariamente editada sob o no
1.8586, e nas Leis nos 9.715 e 9.718, ambas de 1998.
11. Ex positis, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a incidência da
COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados pela recorrida com terceiros
tomadores de serviço, resguardadas as exclusões e deduções legalmente previstas.
Ressalvo, ainda, a manutenção do acórdão recorrido naquilo que declarou
inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de
receita bruta. (RE 598085, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
06/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe027
DIVULG 09022015 PUBLIC 10022015)
Os temas com repercussão geral assinalados no RE no 598.085/RJ são três, cabendo, no
caso, analisar o de número 323, que trata de “incidência do PIS sobre os atos
cooperativos próprios”, objeto do RE no 599.362, com trânsito em julgado no seguinte
sentido:
Fl. 1617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001214/2005-73

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Artigo 146, III, c, da Constituição Federal.
Adequado tratamento tributário. Inexistência de imunidade ou de não incidência com
relação ao ato cooperativo. Lei no 5.764/71. Recepção como lei ordinária. PIS/PASEP.
Incidência. MP no 2.158-35/2001. Afronta ao princípio da isonomia. Inexistência.
1. O adequado tratamento tributário referido no art. 146, III, c, CF é dirigido ao ato
cooperativo. A norma constitucional concerne à tributação do ato cooperativo, e não aos
tributos dos quais as cooperativas possam vir a ser contribuintes.
2. O art. 146, III, c, CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato cooperativo ao
dispor que a lei complementar estabelecerá a forma adequada para tanto. O texto
constitucional a ele não garante imunidade ou mesmo não incidência de tributos,
tampouco decorre diretamente da Constituição direito subjetivo das cooperativas à
isenção.
3. A definição do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo se insere na órbita
da opção política do legislador. Até que sobrevenha a lei complementar que definirá
esse adequado tratamento, a legislação ordinária relativa a cada espécie tributária deve,
com relação a ele, garantir a neutralidade e a transparência, evitando tratamento gravoso
ou prejudicial ao ato cooperativo e respeitando, ademais, as peculiaridades das
cooperativas com relação às demais sociedades de pessoas e de capitais.
4. A Lei no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de lei
ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo, sem nada referir quanto
ao regime de tributação. Se essa definição repercutirá ou não na materialidade de cada
espécie tributária, só a análise da subsunção do fato na norma de incidência específica,
em cada caso concreto, dirá.
5. Na hipótese dos autos, a cooperativa de trabalho, na operação com terceiros
contratação de serviços ou vendas de produtos não surge como mera intermediária de
trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade autônoma, com personalidade
jurídica própria, distinta da dos trabalhadores associados.
6. Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem faturamento,
constituindo seus resultados positivos receita tributável.
7. Não se pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade social, que tinha o
constituinte a intenção de conferir às cooperativas de trabalho tratamento tributário
privilegiado, uma vez que está expressamente consignado na Constituição que a
seguridade social “será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos
termos da lei” (art. 195, caput, da CF/88).
8. Inexiste ofensa ao postulado da isonomia na sistemática de créditos conferida pelo
art. 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001. Eventual insuficiência de normas
concedendo exclusões e deduções de receitas da base de cálculo da contribuição ao PIS
não pode ser tida como violadora do mínimo garantido pelo texto constitucional.
9. É possível, senão necessário, estabelecerem-se diferenciações entre as cooperativas,
de acordo com as características de cada segmento do cooperativismo e com a maior ou
a menor necessidade de fomento dessa ou daquela atividade econômica.
O que não se admite são as diferenciações arbitrárias, o que não ocorreu no caso
concreto.
10. Recurso extraordinário ao qual o Supremo Tribunal Federal dá provimento para
declarar a incidência da contribuição ao PIS/PASEP sobre os atos (negócios jurídicos)
praticados pela impetrante com terceiros tomadores de serviço, objeto da impetração.
(RE 599362, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014,
Fl. 1618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001214/2005-73

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe027 DIVULG
09022015 PUBLIC 10022015)” (grifo nosso)
Embora o julgado trate de cooperativas de trabalho, há conclusões da Suprema Corte,
como a atinente à inexistência de garantia constitucional de não incidência, ou de
sobreposição dos comandos da Lei no 5.764/1971 às normas legais de tributação
relativas a cada espécie tributária, que são válidas, a nosso ver, a qualquer espécie de
cooperativa. Há, assim, que se buscar, no caso em análise, correta aplicação de todos os
ditames jurisprudenciais que são vinculantes para o CARF (repercussão geral e recursos
repetitivos).
Como no caso em análise não se controverte que se está a tratar especificamente de atos
entre a cooperativa de crédito e os cooperados, não se aplica o teor do RE no 599.362,
que se refere a operações com terceiros, mas os REsp no 1.141.667/RS e no
1.164.716/MG, que fixam a tese de que “não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas”, ou seja,
exclusivamente entre a cooperativa e seus associados. E, sendo tais disposições
vinculantes para o CARF, entende-se que merece provimento o recurso em relação à
Contribuição para o PIS/PASEP, no caso concreto, já recordando que não se conheceu
do recurso em relação à COFINS, por estar o tema submetido ao crivo do Poder
Judiciário.
No mesmo sentido outras decisões deste CARF, inclusive decisão recente deste
colegiado, praticamente com a mesma formação, tratando de duas matérias aqui
decididas (decadência e incidência – naquele caso, em relação à COFINS):
“COFINS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. DECADÊNCIA PARCIAL DO
LANÇAMENTO. FALTA DE INFORMAÇÃO DAS SUPOSTAS RECEITAS DE
ATOS COOPERADOS EM DCTF E FALTA DE RECOLHIMENTO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 173 E NÃO 150, § 4o, AMBOS DO CTN. INOCORRÊNCIA.
A interpretação da jurisprudência atual prevalente é a de que, em não efetuado
pagamento total ou parcial, a contagem decadencial deve ser dada pelo artigo 173 do
CTN e não pelo artigo 150, § 4o, do mesmo Código. No caso concreto, o lançamento
foi cientificado em 19/12/2006, abrangendo o interregno de 31/01/2001 a 15/12/2004,
vindo a contagem decadencial a se iniciar no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado (01/01/2002). A partir desta data até a
ciência do lançamento (19/12/2006), tem-se 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 18
(dezoito) dias, não ocorrendo decadência.
COFINS. COOPERATIVAS DE CRÉDITOS. EXCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO
DAS RECEITAS DECORRENTES DOS ATOS PRATICADOS COM SEUS
ASSOCIADOS. ATOS TÍPICOS, PRÓPRIOS. LANÇAMENTO PELA SUA
INCLUSÃO. CANCELAMENTO.
É assente na jurisprudência pátria que há diferença entre atos praticados pelas
cooperativas com terceiros tomadores de serviços não associados e atos em prol dos
cooperados. Atos praticados com terceiros não associados são receitas tributáveis para
fins da COFINS. Atos cooperativos são ingressos, logo, fora do campo de incidência
das referidas contribuições. Precedentes do STF em sede de repercussão geral (RE
598.085/RJ, DJe 10/02/2015, votação unânime e 599.362/RJ, DJe 10/02/2015, votação
unânime) e do STJ em regime de recursos repetitivos (REsp. 1.141.667/RS, 1a Seção do
STJ, v. u., DJe 04/05/2016 e REsp. 1.164.716/MG, 1a seção do STJ, v. u., DJe
04/05/2016)” (Acórdão no 3401005.455, Rel. original Cons. André Henrique Lemos,
Relator Designado Ad Hoc Cons. Rosaldo Trevisan, unânime, sessão de 22. Out. 2018,
presentes ao julgamento os Cons. Rosaldo Trevisan, Marcos Antonio Borges, Tiago
Guerra Machado, Lázaro Antonio Souza Soares, André Henrique Lemos, Carlos
Fl. 1619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001214/2005-73

Henrique de Seixas Pantarolli, Cássio Schappo e Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco Ausente justificadamente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes)
(No mesmo sentido o Acórdão 3401003.817, unânime, sessão de 27. Jun. 2017)
(grifo nosso)
No mesmo sentido ainda decisões unânimes da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. LEI 5.764/71.
NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS.
Nos termos do artigo 62a do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. No presente caso, o
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado na sistemática do artigo 543C do
Código de Processo Civil, entendeu que não são tributados pelo PIS e pela Cofins os
chamados atos cooperativos. Recursos Especiais1.164.716 e 1.141.667.” (Acórdão
9303005.043, Rel. Cons. Demes Brito, unânime, sessão de 12. Abr. 2017) (No mesmo
sentido o Acórdão 9303005.786, unânime, sessão de 31. Out. 2017, e o Acórdão
9303006.205, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas , unânime, sessão de 13. Dez. 2017)
(Destaque-se ainda que há entendimentos em sentido contrário, pela irrelevância da
distinção entre atos cooperativos e não cooperativos, por voto de qualidade, nos
Acórdãos 9303007.487 a 490, todos com Rel. Cons. Jorge Olmiro Lock Freire, sessão
de 21. Nov. 2018)(grifo nosso)”
Manifesto minha concordância com o entendimento impecável do acórdão
recorrido, eis que já me manifestei nesse colegiado com o mesmo direcionamento – o
que cito o acórdão 9303-005.043 (mencionado no acórdão recorrido). Entendemos que
os REsp no 1.141.667/RS e no 1.164.716/MG, que fixam a tese de que “não incide
a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos
realizados pelas cooperativas”, ou seja, exclusivamente entre a cooperativa e seus
associados – aplica-se ao vertente caso.
Ademais, nessa linha, entendo que a Lei 11.051/04 apenas clarificou eventual
controvérsia sobre a extensão do decidido pelo STJ às cooperativas de crédito, apenas
elucidando a aplicação dessa decisão para as sociedades cooperativas de crédito – ao
trazer o art. 30:
“Art. 30. As sociedades cooperativas de crédito e de transporte rodoviário de cargas, na
apuração dos valores devidos a título de Cofins e PIS-faturamento, poderão excluir da
base de cálculo os ingressos decorrentes do ato cooperativo, aplicando-se, no que
couber, o disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, e demais normas relativas às cooperativas de produção agropecuária e de infra-
estrutura. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005) .”
Ora, há vários eventos semelhantes contemplando decisão do STF pela
inconstitucionalidade de determinada norma, sem modulação dos efeitos, e que,
somente posteriormente é editada lei revogando o dispositivo legal declarado
inconstitucional – para fins de somente elucidar e clarificar o decidido pelo Tribunal
superior. O que não quer dizer que a Lei que revogou o enunciado trouxe um novo
regramento com aplicação ex nunc, eis que a referida norma nasceu inconstitucional,
conforme decidido pelo r. tribunal.
Fl. 1620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001214/2005-73

Da mesma forma, não há que se falar que uma lei que trouxe enunciado
esclarecendo o decidido pelos Tribunais superiores (em sede de repercussão geral ou
repetitivo, sem modulação dos efeitos) pela não tributação de determinado evento não
teria eficácia excludente retroativa, eis que pensar assim restaria ignorar o decidido
anteriormente pelos tribunais em sede de repercussão geral, se emanado pelo STF ou,
em sede de repetitivo, se proferido pelo STJ.
Em vista de todo o exposto, negamos provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
[...]

Dessa forma, a pretensão da Fazenda Nacional não merece prosperar, devendo ser
mantido o acórdão recorrido segundo o qual “os atos cooperativos típicos - assim entendidos
aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados ou entre os associados e as
cooperativas, ou entre cooperativas, para a consecução dos objetivos sociais - não geram receita
ou lucro”, e por isso não estão sujeitos à incidência das contribuições para o PIS e a COFINS.

3
Dispositivo
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional,
confirmando-se a improcedência do auto de infração.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello
Voto Vencedor

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, discordo de suas conclusões a
respeito da matéria em julgamento.
Por economia processual, adoto o mesmo voto proferido por mim no acórdão no
9303-011.004, de 12/11/2020, o qual reproduzo na íntegra a seguir:
Mérito
Fl. 1621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001214/2005-73

Inicialmente cumpre lembrar que o art. 22, § 1o da Lei no 8.212/91 equiparou as
cooperativas de crédito a uma instituição financeira. Assim o arcabouço jurídico tributário das
cooperativas de créditos é ligeiramente distinto das cooperativas comuns.
O acórdão recorrido, ao dar provimento ao recurso voluntário apresentado pelo
contribuinte, o fez com supedâneo no julgamento do STJ, nos RESP no 1.164.716 e 1.141.667,
que teriam decidido que não são tributados os atos cooperativos. Como esses julgamentos foram
realizados na sistemática dos recursos repetitivos, indubitavelmente, essa turma de julgamento
teria que aplicar aquele entendimento. Porém filio-me entre aqueles que entendem que esses
julgados não alcançam as cooperativas financeiras.
Para assentar este entendimento, importante relembrar o que decidiu o STF, sobre
a possibilidade de tributação dos atos cooperativos, no julgamento do RE 599.362, na sistemática
de repercussão geral:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Artigo 146, III, c, da Constituição Federal.
Adequado tratamento tributário. Inexistência de imunidade ou de não incidência com
relação ao ato cooperativo. Lei no 5.764/71. Recepção como lei ordinária. PIS/PASEP.
Incidência. MP no 2.158-35/2001. Afronta ao princípio da isonomia. Inexistência.
1. O adequado tratamento tributário referido no art. 146, III, c, CF é dirigido ao ato
cooperativo. A norma constitucional concerne à tributação do ato cooperativo, e não aos
tributos dos quais as cooperativas possam vir a ser contribuintes.
2. O art. 146, III, c, CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato cooperativo
ao dispor que a lei complementar estabelecerá a forma adequada para tanto. O
texto constitucional a ele não garante imunidade ou mesmo não incidência de
tributos, tampouco decorre diretamente da Constituição direito subjetivo das
cooperativas à isenção.
3. A definição do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo se insere na órbita
da opção política do legislador. Até que sobrevenha a lei complementar que definirá
esse adequado tratamento, a legislação ordinária relativa a cada espécie tributária deve,
com relação a ele, garantir a neutralidade e a transparência, evitando tratamento gravoso
ou prejudicial ao ato cooperativo e respeitando, ademais, as peculiaridades das
cooperativas com relação às demais sociedades de pessoas e de capitais.
4. A Lei no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de lei
ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo, sem nada referir
quanto ao regime de tributação. Se essa definição repercutirá ou não na materialidade
de cada espécie tributária, só a análise da subsunção do fato na norma de incidência
específica, em cada caso concreto, dirá.
5. Na hipótese dos autos, a cooperativa de trabalho, na operação com terceiros –
contratação de serviços ou vendas de produtos - não surge como mera intermediária de
trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade autônoma, com personalidade
jurídica própria, distinta da dos trabalhadores associados.
Fl. 1622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001214/2005-73

6. Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem
faturamento, constituindo seus resultados positivos receita tributável.
7. Não se pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade social, que
tinha o constituinte a intenção de conferir às cooperativas de trabalho tratamento
tributário privilegiado, uma vez que está expressamente consignado na
Constituição que a seguridade social “será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei” (art. 195, caput, da CF/88).
8. Inexiste ofensa ao postulado da isonomia na sistemática de créditos conferida pelo
art. 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001. Eventual insuficiência de normas
concedendo exclusões e deduções de receitas da base de cálculo da contribuição ao PIS
não pode ser tida como violadora do mínimo garantido pelo texto constitucional.
9. É possível, senão necessário, estabelecerem-se diferenciações entre as cooperativas,
de acordo com as características de cada segmento do cooperativismo e com a maior ou
a menor necessidade de fomento dessa ou daquela atividade econômica. O que não se
admite são as diferenciações arbitrárias, o que não ocorreu no caso concreto.
10. Recurso extraordinário ao qual o Supremo Tribunal Federal dá provimento para
declarar a incidência da contribuição ao PIS/PASEP sobre os atos (negócios jurídicos)
praticados pela impetrante com terceiros tomadores de serviço, objeto da
impetração.(Destaquei)

Veja que no item 4 acima destacado, a suprema corte entendeu que o art. 79 da
Lei no 5.764/71 não dá suporte para a não tributação dos atos cooperativos. Conclui o item que
“Se essa definição repercutirá ou não na materialidade de cada espécie tributária, só a
análise da subsunção do fato na norma de incidência específica, em cada caso concreto,
dirá”.
Esse julgamento do STF deu se em 06/11/2014, e de forma clara disse que não é
inconstitucional tributar o ato cooperativo.
Então o STJ analisando caso específico de atos cooperativos concluiu que os atos
cooperativos típicos, mais especificamente aqueles submetidos ao julgamento, não poderiam ser
tributados, pois havia ali um caso de não incidência tributária por força da lei. Olha como se deu
aqueles julgamentos do STJ:
Repetitivo do STJ 1141667 e 1164716 julgados em 27/4/2016.

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
Fl. 1623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-011.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001214/2005-73

1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria
discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas.
Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem
mérito julgado, tratam de hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios
associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições
destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os
atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS
sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.

Observo que no RE 1164716 - MG, o caso tratava-se da "Cooperativa dos
Instrutores de Formação Profissional e Promoção Social Rural Ltda - COOPIFOR". E no RE
1141667 a parte era "Cooperativa dos Citricultores Ecológicos do Vale do Caé Ltda -
ECOCITRUS". O tipo dessas cooperativas em nada se assemelham com uma cooperativa de
crédito, pois sabemos que estas últimas tem toda uma regulamentação diferenciada, inclusive a
nível de Constituição Federal.
Na ementa dos repetitivos chama atenção o seu item 3, que faz referência aos atos
cooperativos de que trata o presente processo. Assim, não é possível ter certeza de que se o STJ
analisar os atos cooperativos de uma Cooperativa de Crédito se iriam chegar à mesma conclusão
que "tratam-se de atos cooperativos típicos" e que não sofreriam a incidência do PIS e da Cofins.
Ressalto ainda que participei e acompanhei o ilustre relator Jorge Olmiro Lock
Freire, no acórdão paradigma no 9303-007.490, de forma que transcrevo abaixo parte do seu
voto, também como razão de decidir.
(...)
Fl. 1624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-011.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001214/2005-73

A natureza das cooperativas de crédito tem matriz constitucional. E a redação
antiga e a atual (dada pela EC 40/2003) do art. 192, deixam isso expresso:
Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, será
regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, sobre:
VIII – o funcionamento das cooperativas de crédito e os requisitos para que possam
ter condições de operacionalidade e estruturação próprias das instituições
financeiras.
Redação dada pela EC 40/2003:
"Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas
as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por
leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro
nas instituições que o integram."
Dúvida não resta, por conseguinte, que as cooperativas de crédito tem natureza
de instituição financeira nos termos da Lei que regula o sistema financeiro nacional
(Lei 4.595/64), conforme dispõe seus art. 7o, I, 16, e arts. 17, § 1o do art. 18 e art. 40,
abaixo transcritos:
SEÇÃO IV Das instituições financeiras privadas
Art. 7o Junto ao Conselho Monetário Nacional funcionarão as seguintes Comissões
Consultivas:
I - Bancárias, constituída de representantes:
...
16- das Cooperativas que operam em crédito.
Capítulo IV
Das Instituições Financeiras
Seção I
Da caracterização e subordinação
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor,
as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou
de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de
propriedade de terceiros.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às
instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas
neste artigo, de forma permanente ou eventual.
Art. 18. As instituições financeiras somente poderão funcionar no País mediante prévia
autorização do Banco Central da República do Brasil ou decreto do Poder Executivo,
quando forem estrangeiras.
§ 1o Além dos estabelecimentos bancários oficiais ou privados, das sociedades de
crédito, financiamento e investimentos, das caixas econômicas e das cooperativas de
crédito ou a seção de crédito das cooperativas que a tenham, também se subordinam às
Fl. 1625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-011.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001214/2005-73

disposições e disciplina desta lei no que for aplicável, as bolsas de valores, companhias
de seguros e de capitalização, as sociedades que efetuam distribuição de prêmios em
imóveis, mercadorias ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua emissão ou por
qualquer forma, e as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por conta própria ou de
terceiros, atividade relacionada com a compra e venda de ações e outros quaisquer
títulos, realizando nos mercados financeiros e de capitais operações ou serviços de
natureza dos executados pelas instituições financeiras.
Art. 40. As cooperativas de crédito não poderão conceder empréstimos senão a seus
cooperados com mais de 30 dias de inscrição.
Parágrafo único. Aplica-se às seções de crédito das cooperativas, em qualquer tipo o
disposto neste artigo.”
Como toda instituição financeiras, seus atos são regulados pelo Banco Central
do Brasil, em especial a Resolução CMN/BACEN no 3.321, de 2005.
De outro turno, as instituições financeiras, portanto as sociedades cooperativas
de crédito, foram expressamente erigidas à condição de contribuinte por força do art.
72 do ADCT.
"Art. 72. Integram o Fundo Social de Emergência: (Incluído pela Emenda
Constitucional de Revisão 1/1994)
III – a parcela do produto da arrecadação resultante da elevação da alíquota da
contribuição social sobre o lucro dos contribuintes a que se refere o § 1o do Art. 22 da
Lei no 8.212. de 24 de julho de 1991, a qual, nos exercícios financeiros de 1994 e
1995, bem assim no período de 1 2 de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997, passa a
ser de trinta por cento, sujeita a alteração por lei ordinária, mantidas as demais normas
da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988; (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 10. de 1996)
(..)
V – a parcela do produto da arrecadação da contribuição de que trata a Lei
Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, devida pelas pessoas jurídicas a que
se refere o inciso III deste artigo, a qual será calculada, nos exercícios financeiros de
1994 a 1995, bem assim nos períodos de 1o de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997 e
de 1o de julho de 1997 a 31 de dezembro de 1999, mediante a aplicação da alíquota de
setenta e cinco centésimos por cento, sujeita a alteração por lei ordinária posterior, sobre
a receita bruta operacional, como definida na legislação do imposto sobre renda e
proventos de qualquer natureza. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 17, de
1997)"
A norma constitucional prevê, assim, claramente a incidência do PIS sobre a
receita operacional das pessoas jurídicas elencadas no § 1o do art. 22 da Lei no
8.212/1991, dentre as quais figuram as cooperativas de crédito, tal como se lê abaixo:
"Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
...
§ 1o No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros
privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das
Fl. 1626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-011.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001214/2005-73

contribuições referidas neste artigo e no art. 23, e devida a contribuição adicional de
2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a base de cálculo definida no
inciso I deste artigo.
O sujeito passivo, como nos vários casos em que me debrucei, restringe-se a
vetusta alegação de que os atos cooperativos não são tributados, e ponto, como se
todas as cooperativas tivessem a mesma natureza, independentemente de provar quais
atos são e quais não são cooperativos. Mas não concordo com essa tese, pois assim
como o legislador constituinte, também o ordinário delas tratou sua tributação de
forma distinta das demais cooperativas.
Portanto, a sociedade cooperativa de crédito é considerada instituição
financeira. Resta analisar o que a legislação especifica quanto à contribuição para o
PIS e Cofins das instituições financeiras, no período objeto do lançamento. A Lei
9.701 de 17.11.1998 assim estabeleceu em seu art. 1o:
“Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
(......)”
Em relação ao cálculo da contribuição em foco, a MP no 1617/1997 e reedições,
convertidas na Lei no 9.701/1998, por seu turno, estabeleceu as seguintes exclusões:
Art. 1o. Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 12 do art.
22 da Lei n 2 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I – reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como
prejuízo, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio liquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
II – valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos
objetos dos contratos, no caso de operações de "swap" ainda não liquidadas;
III – no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de credito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de
crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado interfinanceiro, inclusive
com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos e repasses de recursos
de órgãos e instituições oficiais;
c) despesas de câmbio;
d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e instituições arrendadoras;
e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro Nacional
Fl. 1627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-011.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001214/2005-73

As normas do ordenamento jurídico anterior, que estabeleciam a incidência do
PIS na alíquota de 1 % sobre a folha de salários (atos praticados com associados) e na
alíquota de 0,65 % da receita operacional bruta (atos praticados com não-associados),
tornaram-se inaplicáveis no período de vigência das regras estabelecidas pelo Fundo
Social de Emergência.
Como se observa, com a promulgação das Emendas Constitucionais no 01/1994,
10/1996 e 17/1997, o legislador deliberou criar o Fundo Social de Emergência, uma
situação atípica e contingencial, como o próprio nome diz, estabelecendo, em caráter
temporário, a incidência do PIS sobre a receita bruta operacional das cooperativas de
crédito e demais instituições financeiras. Dessa forma, a legislação anterior não foi
recepcionada pelas novas regras constitucionais, por incompatível com as alterações
promovidas pelas Emendas Constitucionais n° 01, de 1994, 10, de 1996 e 17, de 1997.
Desse modo, no tocante às cooperativas de crédito, a ECR n° 01, de 1994
instituiu, para os fatos geradores ocorridos a partir de julho de 1994, a incidência do
PIS na alíquota de 0,75 % da receita bruta operacional, revogando, de forma tácita,
durante a vigência do Fundo Social de Emergência, a incidência do PIS sobre a folha
de salários na alíquota de 1%, estabelecida pela legislação anterior.
Essa alteração foi ratificada com a publicação da MP n° 1.212, de 28 de
novembro de 1995, que, ao estabelecer as hipóteses de incidência do PIS para as
pessoas jurídicas em geral, excluiu expressamente de seu alcance, em seu art. 12, as
instituições financeiras (aí incluídas as cooperativas de crédito), remetendo-as à
legislação específica (EC n°01/94):
Art. 12. O disposto nesta Medida Provisória não se aplica às pessoas jurídicas de que
trata o § 1o do art. 22 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991, que para fins de
determinação da contribuição para o PIS/PASEP observarão legislação específica.
A citada MP no 1.212, de 1995, editada em consequência da suspensão pelo
Senado Federal dos Decretos-lei nos 2.445 e 2.449, ambos de 1988, foi reeditada
sucessivamente até sua conversão na Lei no 9.715, de 1998.
De sua feita, as cooperativas de crédito, assim como as demais instituições
financeiras estavam isentas de COFINS, nos moldes do art. 6o da LC 70/91.
Entretanto, o conceito de faturamento foi alterado a partir da vigência da Lei no
9.718/1998, ampliando o campo de incidência do PIS/PASEP e da Cofins.
De acordo com os arts. 2° e 3° da Lei 9.718/99, abaixo transcrito, o conceito de
receita bruta passou a englobar a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada. Assim, a partir de 01/02/1999, a base de cálculo dessas contribuições passou
a ser a totalidade das receitas auferidas, independentemente desta ser oriunda de ato
cooperativo, sendo, contudo, permitidas algumas exclusões e deduções (§ 2 do art. 3°).
Veja-se o teor das referidas normas;
Art 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COF1NS, devidas pelas pessoas jurídicas
de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art.3° O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
Fl. 1628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-011.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001214/2005-73

§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada para as receitas.
...
§ 5o - Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no §12 do art. 22 da Lei n2 8.212, de
24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COF1NS, as mesmas exclusões
e deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para
o PIS/PASEP.
§ 6° - Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, além
das exclusões e deduções mencionadas no parágrafo anterior, poderão excluir ou
deduzir:
No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de
direito privado;
c) deságio na colocação de títulos;
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operação de hedge;
Acrescente-se que, no caso específico das sociedades cooperativas de crédito, e
demais instituições financeiras, há autorização para dedução de outros valores da
receita bruta mensal para a determinação a base de cálculo das contribuições (§ 5° do
art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998), que está regulamentado pelos artigos 10 e 26 do
Decreto n°4.524, de 17 de dezembro de 2002.
Assim, em virtude das alterações introduzidas pela Lei no 9.718/1998, na
apuração da base de cálculo da Contribuição para o PIS e da Cofins, as Sociedades
Cooperativas de Crédito passaram a recolher as citadas contribuições sobre a sua
receita bruta, independentemente de ser oriunda de ato cooperativo ou não
cooperativo. Donde conclui-se que a sociedade cooperativa de crédito, na condição de
instituição financeira, é contribuinte da contribuição para o PIS e da Cofins, nos
moldes determinados expressamente pela legislação referenciada.
Portanto, resta prejudicada a análise quanto a não tributação sobre os atos
cooperativos. Na verdade, é irrelevante para as sociedades cooperativas de crédito, a
distinção entre atos cooperativos e não cooperativos, para fins de tributação do
PIS/COFINS, face a legislação vigente.
E o entendimento ora esposado não dissente da antiga jurisprudência desta
Turma.
Acórdão no 9303003.270
COFINS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. PERÍODOS DE APURAÇÃO A PARTIR
DE FEVEREIRO DE 1999. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. INCIDÊNCIA. EXCLUSÕES
Fl. 1629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-011.315 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001214/2005-73

NA BASE DE CÁLCULO. A isenção da COFINS relativa às cooperativas de crédito,
concedida pelo parágrafo único do art. 11 da Lei Complementar no 70/91, foi revogada
tacitamente pela Lei no 9.718/98, com efeitos a partir de fevereiro de 1999, mês a partir
do qual Contribuição passou a incidir sobre o faturamento ou receita bruta definido pelo
art. 3o da referida Lei, com as deduções específicas estabelecidas no § 6o desse artigo.
Nos termos da Lei no 10.676/2003, também poderão ser deduzidas da base de cálculo, a
partir de novembro de 1999, as sobras apuradas na Demonstração do Resultado do
Exercício, limitadas ao valor destinado para a constituição do Fundo de Reserva
(FATES) e do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (RATES), previstos
no art. 28 da Lei no 5.764/71. Recurso Especial do Contribuinte Negado. (Redator
Conselheiro Henrique Pinheiro Torres j. 04/02/2015)
Frente ao exposto, máxima vênia, divirjo do eminente Conselheiro Demes
Brito, que no Acórdão 9303-005.786, de 20/09/2017, aplicou à sociedade cooperativa
naqueles autos (PA 01/01/2002 a 31/12/2004) o entendimento expresso nos Recursos
Especiais 1.164.716 e 1.141.667, julgados sob o rito dos recursos repetitivos. Com o
devido respeito, entendo que eles não se aplicam tratando-se de sociedade cooperativa
de crédito, mormente no período objeto da exação.
(...)

Porém, mesmo entendendo pela possibilidade de tributação dos atos cooperativos,
há que se reconhecer que, por força do art. 30 da Lei no 11.051/2004, a partir do fato gerador de
12/2004, os atos cooperativos das cooperativas de crédito poderão ser excluídos da base de
cálculo do PIS e da Cofins.
Lei 11.051/2004:
Art. 30. As sociedades cooperativas de crédito, na apuração dos valores devidos a título
de Cofins e PIS – Faturamento, poderão excluir da base de cálculo os ingressos
decorrentes do ato cooperativo, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 15 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e demais normas relativas às
cooperativas de produção agropecuária e de infra-estrutura.
(....)
No presente processo os fatos geradores referem-se aos anos-calendários de 2002
e 2003, portanto tratam-se fatos geradores tributáveis.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1630
DF CARF MF
Documento nato-digital